Tribunal: TJMT
Processo: 1028692-51.2021.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREI GIOMETTI SANDOVAL SANTOS - CPF: 689.033.751-49 (RECORRENTE), RAQUEL VILA MOURA - CPF: 006.349.471-09 (ADVOGADO), LARISSA APOLO DOS SANTOS - CPF: 048.747.321-35 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1028692-51.2021.8.11.0041

Data do Julgamento:

18/04/2023

Origem:

5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANDREI GIOMETTI SANDOVAL SANTOS

Recorrido(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO BAGAGEM DANIFICADA. PROVA SUFICIENTE DA OCORRÊNCIA DA AVARIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINSITRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte reclamante, ora recorrente, almeja reparação por danos materiais e morais em razão de que sua cafeteira teria sido danificada durante o transporte aéreo.

2.
Sentença de primeiro grau que reconheceu a falha na prestação de serviço, condenou a companhia aérea reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00, mas, deixou de acolher o pedido de indenização por danos materiais.

3.
O consumidor, ora recorrente, almeja a reforma da sentença de primeiro grau para o fim de se majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais, bem como o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade (CC, art. 734).

6.
A alegação de falta de embalagem correta da bagagem não exime a responsabilidade da companhia aérea que aceitou o despacho desta, quando poderia/deveria ter a recusado, atraindo para si o ônus pelo transporte e conservação do bem.

7.
Tendo havido danos durante o vôo na bagagem despachada, o consumidor faz jus a restituição do valor orçado para aquisição de uma cafeteira nova, da mesma marca e modelo daquela danificada no transporte aéreo, exsurgindo o dever de indenizar a título de danos materiais.

8.
A avaria na bagagem, aliado ao descaso com que foi tratado o consumidor, a despeito da tentativa de resolução do problema na seara administrativa, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

9.
Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, que merece a devida majoração para R$3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença parcialmente reformada.

11.

Recurso conhecido e provido.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no tocante a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, bem como em relação a configuração do dever de indenizar à título de danos materiais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
que trata avaria em bagagem durante transporte aéreo somada a ausência de solução administrativa
, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Além disso, tendo havido danos durante o vôo na bagagem despachada, o consumidor faz jus a restituição do valor orçado para aquisição de uma cafeteira nova, da mesma marca e modelo daquela danificada no transporte aéreo, exsurgindo o dever de indenizar a título de danos materiais, cujo
quantum
almejado pelo consumidor sequer foi impugnado pela empresa reclamada, ora recorrida.

Posto isso, CONHECO do recurso interposto, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), bem como para CONDENAR a empresa recorrida ao pagamento de R$5.874,50 (cinco mil e oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos, a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento (L9099, art. 55).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023